Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVERSÃO DE QUOTA PARTE DA PENSÃO POR MORTE. CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ARESTO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Afasta-se a alegação de omissão, contradição e obscuridade se todos os argumentos apresentados pela embargante foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.

2. Restou expressamente fundamentado no aresto que não houve prova da dependência econômica da embargante com o falecido. Diante da insuficiência das provas juntadas, afasta-se a aplicação da Súmula 336 do STJ, impossibilitando o acolhimento da pretensão.

3. Diante do caráter protelatório do recurso, impõe-se a condenação da embargante ao pagamento de multa no valor de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.